Tribunal: TJDFT
Processo: 0732799-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732799-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito nos autos (ID 204544392, autos originais). Processo suspenso até o prazo consignado para pagamento dos débitos e encerramento da obrigação (10/03/2025), salvo se vier, incidentalmente, notícia de descumprimento do acordo (ID 65758523). LS&amp;M ASSESSORIA LTDA noticia o descumprimento do acordo e o pedido formulado no juízo de origem para penhora dos ativos via SISBAJUD. Requer o prosseguimento do julgamento do agravo (ID 66953201). Intime-se a agravante para manifestação. Prazo: 5 dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator